Tribunal: CARF
Processo: 10980.011051/2004-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011051/2004-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.995 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
A.J. P. COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES
FEDERAL.
ATIVIDADE
VEDADA.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Sistema Federal a pessoa jurídica que exercesse
atividade de representação comercial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011051/2004-66
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011051/2004-66

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
107/114) que indeferiu a impugnação apresentada contra o Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA no 340, de 26 de setembro de 2007 (folha 17), que excluiu de ofício a contribuinte do
Simples Federal, com efeitos a partir de 01/11/2004, com fundamentação legal nos art. 9o, XIII; e
15, II da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em razão da constatação de exercício, em outubro de 2004,
das atividades econômicas consideradas vedadas de serviços de telecomunicações e
representação comercial.
Em sua impugnação (folhas 23/49), a contribuinte aduziu, em síntese do
necessário, que não exercia as atividades assemelhadas a engenheiro ou representante comercial,
tratando-se de loja de telefones celulares que comercializava aparelhos e prestava serviços para a
operadora.
No acórdão a quo, a impugnação foi indeferida, tendo em vista, em síntese, a
consideração de que a contribuinte não logrou afastar a presunção de que presta serviços
assemelhados à representação comercial.
Ciência do acórdão DRJ em 19/05/2008 (folha 117). Recurso voluntário
apresentado em 09/06/2008 (folha 119).
A recorrente, às folhas 119/139, alega, em síntese do necessário:
I – Que o efeito retroativo da exclusão, determinado pelo art. 15, II, da Lei no
9.317/96, é inconstitucional;
II – Que somente poderá ser vedada a opção pelo Simples Federal das atividades
taxativamente discriminadas no inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96, e a expressão “...ou
assemelhados” aplica-se apenas aos casos em que serviços profissionais dependam de
habilitação profissional legalmente exigida, sendo inconstitucional interpretação divergente da
restritiva que defende;
III – Que jamais prestou serviços de telecomunicações, em que pese constar em
seu contrato social;
IV – Que tem autonomia negocial com os consumidores finais, comprando e
revendendo mercadorias e prestando serviços em seu nome, não realizando nenhuma mediação
de negócio mercantil entre o cliente (consumidor) e a empresa Brasil Telecom, haja vista que
presta serviços diretamente para o consumidor, não recebendo “comissões”;
V – Que as atividades que exerce são típicas daquelas relativas a contratos de
distribuição, em que um empresário se obriga a comercializar, com ou sem exclusividade ou
cláusula de territorialidade, os produtos fabricados por outro empresário, e que tais contratos de
assemelham os contratos de concessão utilizados na comercialização de veículos automotores.

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011051/2004-66

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A interpretação do inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96 proposta pela
recorrente, na qual a expressão “...ou assemelhados” aplica-se apenas aos casos em que serviços
profissionais dependam de habilitação profissional legalmente exigida, não resiste à mera leitura
do dispositivo, o qual simplesmente não tem este sentido.
As atividades exercidas pela recorrente constam dos contratos de prestação de
serviços e de credenciamento às folhas 61/83, dos quais extraem-se os seguintes recortes:

Da leitura das cláusulas constratuais transcritas, fica claro que a recorrente não
exerce qualquer atividade assemelhada à de engenheiro.
Em relação ao exercício de atividade assemelhada à de representação comercial,
entendo não caber reparo à análise constante do acórdão recorrido, razão pela qual transcrevo seu
trecho relativo ao assunto e adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir:
Em que pese toda a argumentação da interessada, por oportuno, cabe aqui
transcrever a Solução de Consulta proferida junto ao processo administrativo n°
10640.000048/2004-78, que recebeu o n° 67, de 04/03/2004, onde a Superintendência
da Receita Federal da 6a Região Fiscal assim se manifestou sobre a matéria que se
discute.
"Se comercializar e habilitar telefones celulares, nos termos expostos na
consulta, o interessado deverá solicitar seu desligamento do Simples, uma vez que tais
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011051/2004-66

atividades se assemelham a serviços profissionais de representante comercial. A
seguir, veremos porque.
As atividades dos representantes comerciais são reguladas pela Lei n° 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, alterada pela Lei n° 8.420, de 8 de maio de 1992. Entre as
características do contrato de representação comercial, Fran Martins ressalta
(Contratos e Obrigações Comerciais. 15a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2001. p. 273):
a) a profissionalidade do representante;
b) a autonomia, ou seja, a não-subordinação hierárquica do representante ao
representado;
c) a habitualidade dos atos praticados pelos representantes;
d) a mercantilidade dos negócios agenciados para o representado; e
e) a delimitação geográfica das atividades dos representantes.
No caso em exame, além de o contrato apresentado não mencionar nenhuma
delimitação geográfica, a habilitação de telefones não constitui atividade mercantil.
Apesar disso, embora a atividade do consulente não se caracterize como
representação comercial, é assemelhada a ela.
Realmente, "serão tidos como assemelhados [aos serviços de representante
comercial] quaisquer serviços que traduzam a mediação ou intermediação de
negócios e que resultem no pagamento de "comissões, corretagens ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais" (lista de perguntas e respostas divulgada pela
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação -Cosit no Boletim Central n°55, de 24
de março de 1997):
"19) Qual o alcance da expressão "assemelhados", constante do art. 9o, XIII, da
Lei n° 9.317/96 ?
O referido inciso impede a opção pelo SIMPLES por parte das seguintes PJ:
a)
que prestem ou vendam serviços relativos às profissões
expressamente listadas no citado inciso;
b)
que prestem ou vendam serviços que sejam assemelhados aos
referidos
no item
a),
tendo
em
vista,
que
naquele
contexto^o termo
"assemelhado" deve ser entendido como qualquer atividade de prestação de serviço que tem similaridade ou semelhança com as
atividades enumeradas no referido dispositivo legal, vale dizer, a lista
das atividades ali elencadas não é exaustiva.
Uma forma objetiva de identificar possíveis atividades semelhantes ao do
dispositivo em exame é verificar os serviços elencados no parágrafo 1 do art. 663 do
RIR/94, o qual, ainda que para outro fim (imposto de renda na fonte em serviços
prestados por PJ a outra PJ), identifica serviços que, por sua natureza, revelam-se
inerentes ao exercício de qualquer profissão, regulamentada ou não (PN CST n"
8/86), bem como os que lhe são similares. Com base na mesma ilação, mas agora
para identificar serviços semelhantes aos de corretor ou representante comercial,
serão tidos como assemelhados quaisquer serviços que traduzam a mediação ou
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.995 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011051/2004-66

intermediação de nesócios e que resultem no pagamento de "comissões, corretagens
ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de nesócios civis e comerciais" (art. 667, inciso I, do RIR/94);
c)
as que prestem serviços profissionais relativos a qualquer profissão
cujo exercício dependa de habilitação profissionalmente exigida, ainda
que não expressamente listados no referido inciso."
Em face do exposto, respondo ao consulente que a comercialização e a
habilitação de telefones celulares, nos termos expostos na consulta, se assemelham a
serviços profissionais de representante comercial, e que, consequentemente, ele
deverá solicitar seu desligamento do Simples se executar tais atividades. "
Por oportuno, cabe ressaltar que o contrato firmado entre a interessada ea
empresa Brasil Telecom S/A, fls. 58/63, traz, no item 1 (Objeto do Contrato e seus
anexos) a regulamentação (Anexo II), de quais os requisitos para que a contratada
receba bonificação pelos serviços prestados. Ora, salvo ledo engano, a expressão
bonificação refere-se a algum valor que a reclamante faz juz sempre que presta
serviços à contratante. Algo como uma compensação, um prêmio, o que nos remete ao
exercício de representação ou credenciamento, como quer fazer entender a
contribuinte.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Atinente aos princípios constitucionais, bem como à alegada inconstitucionalidade
do art. 15, II, da Lei no 9.317/96, cabe ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e
Súmula CARF no 2).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital